Tribunal: TJES
Processo: 5017130-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017130-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANY DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA FATURA/BOLETO CONTESTADO (ABRIL/2023). DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017130-66.2023.8.08.0048

Recorrente: IRANY DA SILVA PEREIRA

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, o banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 7111390).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IRANY DA SILVA PEREIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a
)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve a comprovação do pagamento da fatura/boleto de abril de 2023;
c)
que houve falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrido em não efetuar a baixa de tal pagamento;
d)
que eventual responsabilidade de fraude não deve ser imputada à recorrente, haja vista sua vulnerabilidade em face das instituições financeiras;
e)
que a atividade desenvolvida pela parte recorrida implica risco e que eventual fraude ocorreu devido à fragilidade do sistema das instituições financeiras;
f)
que deve ser determinada a conversão da obrigação de fazer (baixa do pagamento do boleto de abril/2023) em obrigação de pagar, pois efetuou o pagamento de tal parcela após a prolação de sentença, por receio;
g)
condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, ao não efetuar a baixa da parcela/boleto de abril/2023, em razão de suposta fraude do boleto, e se tal situação enseja a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que a recorrente foi vítima de uma fraude, da qual não haveria culpa do recorrido, pois solicitou o boleto via aplicativo
whatsapp
sem se resguardar de que de fato se tratava do contato do recorrido, contribuindo para a situação em questão.

No entanto, com a devida vênia, entendo que a sentença merece ser reformada.

É sabido que o banco recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

No caso de pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Assim, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
o
recorrido
não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
[1]

é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Aliás, pela simples análise do indigitado boleto, verifico constar claramente o nome do banco recorrido como beneficiário, somado ao fato de ali constar o número do contrato entabulado entre as partes. Como se não bastasse, o pagamento do boleto fora confirmado pelo banco recebedor - BANESTES (ID 7111336).

Logo, é notória a responsabilidade do recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.º 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC; ainda, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
Verifica-se que a autora, recorrida, foi vítima da fraude conhecida como golpe do boleto falso;
num primeiro momento, pode-se arguir culpa da consumidora; porém, no caso,
essa recebeu mensagem por meio de aplicativo de WhatsApp de pessoa que tinha o conhecimento de que ela era correntista do banco réu e possuía débitos em aberto, onde recebeu o boleto para pagamento e o efetuou em benefício do próprio banco; assim, na situação em que os fatos ocorreram, especialmente porque o beneficiário do pagamento era o próprio credor, não havia motivos para a recorrida duvidar das informações prestadas por suposto preposto da instituição financeira, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato da consumidora, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos
. Precedentes: acórdãos n.º 1642218, 1642274 e 1668926. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995.

(TJDFT,
Acórdão 1743253
, 07201933620228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao pedido de conversão da obrigação de fazer (declaração de quitação do pagamento da parcela/boleto de abril/2023) em obrigação de pagar, verifico que o aludido pagamento aparentemente fora efetivado após a prolação da sentença (sentença proferida em 14/11/2023 e informação de pagamento efetuado no dia 04/12/2023).

Ademais, a recorrente não colacionou aos autos o comprovante de pagamento da indigitada parcela, limitando-se a apresentar um suposto extrato de seu contrato, constando um pagamento de R$ 970,70 efetuado no dia 14/11/2023, referente à parcela de abril/2023 (ID 7111386), ressaltando-se que o valor originário da parcela é de R$ 1.198,40
(um mil e cento e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Assim, não há como ser acolhido o indigitado pleito, sendo a declaração de quitação da parcela/boleto de abril/2023, no valor de R$ 1.198,40
(um mil e cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), medida que se impõe.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo banco recorrido, que não efetuou a baixa da parcela/boleto questionada nos autos, imputando à consumidora/recorrente responsabilidade por eventual fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, no caso em apreço, fixo a indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
em questão.

Nessa esteira, tal valor é quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IRANY DA SILVA PEREIRA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i)

Declarar a quitação da parcela/boleto de abril/2023, no valor de R$ 1.198,40
(um mil e cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), relativo ao contrato de financiamento sob o nº 12056000223486;

ii)

Condenar o banco recorrido
a pagar à recorrente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)